Tribunal: TJDFT
Processo: 0725038-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. ALEGADO ERRO MATERIAL NO PEDIDO CONSTANTE NA PEÇA RECURSAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO OBSERVADO. QUESTÕES DISTINTAS. DECISÃO MANTIDA.
1.Hipótese na qual o agravo de instrumento não foi conhecido, pois foi considerado que se pretendia modificar decisão com teor diverso da decisão agravada.
2. Não se acolhe a tese de ocorrência de erro material, pois esse se dá quando verificado um equívoco ou inexatidão, ausência de palavras, erros de digitação na peça produzida.
3. Sob tal perspectiva, não tem pertinência a alegação de ocorrência de erro material no pedido objeto do agravo de instrumento, uma vez que tem concepção completamente distinta o pleito no sentido de se determinar a penhora de quotas de uma empresa e o de modificar decisão que determinou a suspensão do feito.
3. Agravo interno conhecido. Negado Provimento.